Tribunal: TJBA
Processo: 8119725-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8119725-86.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MAURICIO BAHIA LIBERATO DE MATTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO PELO JUÍZO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por MAURICIO BAHIA LIBERATO DE MATTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 321 e 485, I, do CPC. A sentença fundamentou-se na suposta inadequação do valor atribuído à causa em relação ao conteúdo econômico da demanda. O autor, na origem, ajuizou ação ordinária visando à cessação dos descontos previdenciários sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, bem como à restituição dos valores descontados, alegando afronta ao Tema 163 do STF. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se a inadequação do valor da causa justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito, mesmo após manifestação da parte autora e apresentação de cálculos. Questiona-se se, diante da persistência da divergência, caberia ao magistrado a correção do valor por arbitramento, conforme prevê o art. 292, § 3º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 292, § 3º, do CPC impõe ao juiz o dever de corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando constatada sua inadequação. 4. A extinção do processo por vício sanável, como a inadequação do valor da causa, contraria os princípios da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC), da cooperação (art. 6º do CPC) e da razoável duração do processo. 5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a correção do valor da causa deve ser realizada de ofício pelo magistrado, sempre que possível, como forma de viabilizar o regular prosseguimento do feito. 6. No caso, embora o juiz tenha considerado insatisfatória a correção feita pela parte autora, deveria ter ele próprio fixado o valor adequado por arbitramento, e não extinguido o processo sem resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: " 1. A inadequação do valor da causa não configura inépcia da petição inicial e não justifica, por si só, a extinção do processo sem julgamento do mérito. 2. O magistrado, constatando a inadequação do valor da causa, deve corrigi-lo de ofício por arbitramento, conforme dispõe o art. 292, § 3º, do CPC." Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8119725-86.2024.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante MAURÍCIO BAHIA LIBERATO DE MATTOS e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA